Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-08.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019264-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), NELSON SCHIRMER - CPF: 064.033.520-91 (EMBARGADO), VILMAR SCHIRMER - CPF: 413.497.840-87 (EMBARGADO), ELIMAR SCHIRMER - CPF: 413.494.070-20 (EMBARGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019264-08.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES – HOMOLOGAÇÃO – ANTERIOR AGRAVO QUE DETERMINOU APRECIAÇÃO APENAS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINOU MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS- INÉRCIA
CONTRADIÇÕES E OMISSÕES- INOCORRÊNCIA- RECURSO DESPROVIDO.

Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos credores, fica inerte, age com acerto a decisão que homologa os cálculos, caso em que não há espaço para arguir excesso de execução.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A,
contra acórdão proferido no RAI nº1019264-08.2020, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES – HOMOLOGAÇÃO – ANTERIOR AGRAVO QUE DETERMINOU APRECIAÇÃO APENAS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DETERMINOU MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS- INÉRCIA – POSTERIOR PEDIDO DOS EXECUTADOS PARA INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO E PENHORA – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ARTIGO

475-J DO CPC VIGENTE À ÉPOCA – NECESSIDADE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - REFORMA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos credores, fica inerte, age com acerto a decisão que homologa os cálculos, caso em que não há espaço para arguir excesso de execução.

A questão acerca dos referidos cálculos precede à homologação pelo juízo, do cálculo apresentado pelos exequentes. Contudo, como o executado foi intimado, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, é circunstância que evidencia preclusão.

No cumprimento de sentença, a incidência da multa instituída pelo art. 475-J, do CPC (aplicável ao caso), depende do trânsito em julgado da sentença condenatória e da intimação da parte, por seu advogado, para pagamento no prazo de 15 dias, para somente depois, se não houver quitação voluntária, incidir no cômputo do débito.

Sustenta que o acórdão mostra-se contraditório e omisso no que tange a não apreciação do alegado excesso de execução arguido pelo Embargante em sede de impugnação, sob o fundamento de preclusão.

Defende que
o reconhecimento da preclusão da impugnação apresentada pelo requerido não obsta a análise, por parte do r. juízo, quanto a fidelidade dos cálculos apresentados, em observância ao que restou determinado no comando judicial, porque nos termos do artigo 509, § 4º, do CPC, cabe ao Juiz exercer o controle de legalidade sobre os cálculos apresentados, corrigindo eventuais distorções.

Reclama que
restou consignado que o acolhimento sem qualquer adequação dos cálculos apresentados pelos embargados, poderá dar margem a vantagem indevida em valores estratosféricos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (artigo 884, do Código Civil), podendo o julgador valer-se do artigo 156, do CPC.

Requer sejam sanados os supostos vícios, a fim de suprir a contradição e omissões apontadas, bem assim prequestionar a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (ID 69942981 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes aduzem que o acórdão recorrido apresenta vício da contradição e omissão acerca da não apreciação do excesso de execução por força da preclusao.

Sucede que o acórdão não se ressente dos alegados vícios, porque apreciou a demanda nos limites da controvérsia posta a exame.

Ao apreciar a questão, especificamente no ponto controvertido nos presentes declaratórios o acórdão registrou:

“No que tange ao excesso de execução, a decisão recorrida ponderou que o Banco pretende, na verdade, a discussão da sobre cálculos homologados por decisão anterior à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, caso em que está precluso seu direito.

Com efeito, desde a apreciação do RAI 80898/2014, resta esclarecido que
o presente Cumprimento de Sentença teve início em 28-06-2012,
oportunidade em que
os agravados apresentaram o débito atualizado até 30-4-2012, no valor de R$2.451.538,14.

Ocorre que,
intimado via DJE 891, de 10-9-2012 e publicado em 11-9-2012, para se manifestar sobre os cálculos, o agravante Banco do Brasil S.A., ficou inerte (ID
57422482 -
certidão fl. 592- na origem).

Observa-se que em razão da inércia do Banco, houve a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes e determinada a intimação do agente financeiro para o pagamento da quantia certa (fls. 597/601). Na mesma oportunidade, deferida a penhora
on line
via
BacenJud
, o que culminou na penhora de R$
R$2.451.538,14 das contas do banco agravante.

Assim, com acerto a decisão recorrida que rejeitou o argumento de

excesso de execução
,
porque devidamente intimado acerca dos cálculos elaborados e apresentados pelos agravados,
simplesmente o Banco executado ficou inerte.

Portanto, como se pode notar, intimada a parte executada a se manifestar, a mesma permaneceu inerte, caso em que ocorreu a preclusão lógica do ato, de modo que não lhe é mais possível discutir eventual discordância em relação aos cálculos executados, porquanto o ato é incompatível com a presunção de sua concordância, já que permaneceu inerte na oportunidade em que poderia ter se manifestado, daí porque também se opera a preclusão lógica.”

A pretensão do embargante de revolver matéria julgada e preclusa desde o ano de 2013 esbarra no que dispõem os artigos 508 e 509 do CPC/2015, além de que não demonstrou que os cálculos homologados violam o art. 509, § 4º, do CPC e art. 884 do CC.

Acresça-se, no
tange à realização de prova pericial, o banco embargante concordou com a desistência da produção deste meio de prova, como se extrai da manifestação de fl. 493 – na origem -, o que torna inviável a alegação de violação ao art. 156 do CPC.

Assim, denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, pretendendo, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Por fim, no que diz com a pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vista à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, sabe-se que basta que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Ademais, o novel diploma inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido:

“Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que determina que o exequente apresente tabela de cálculo atualizada, pormenorizadamente discriminada dos valores que entende efetivamente pagos, e que devam ser restituídos, com aplicação dos reajustes claramente fixados por sentença - Acórdão que a mantém – Alegação de omissões – Vícios inexistentes – Decisão que se confirmou por não cuidar de rediscussão de matéria, e sim de formação de elemento de prova para decisão da impugnação à conta em função da coisa julgada material
- Embargos de declaração que extrapolam os limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o intuito do embargante, para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse rever o que restou decidido - Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento explícito incabível – NCPC, art. 1025 -
Embargos rejeitados. (
TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2078577-94.2019.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019)

Pronunciou-se o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT 654/192).

Por derradeiro, para fim de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Posto isso,
nega-se provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021